Tribunal: STF
Processo: HC 236454
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Josefa Mariangela Damaceno Gonçalves Dias e outra em favor de Diego Silva de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 875.737/BA .



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 24.07.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 121, § 2 º II e IV, do Código Penal. 



    Alega que o procedimento de reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com a lei, sob clara afronta ao art. 266 do CPP, sendo este, o único motivo para segregação cautelar do paciente. (p. 5 - 9)



    Alega excesso de prazo injustificado para a realização da audiência de custódia (p. 26) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para tanto, transcrevo fundamentação pertinente no tocante ao excesso de prazo:



    “Contudo, há de se observar as circunstâncias da prisão em flagrante, pois a mesma ocorreu em virtude do paciente ter sido identificado por policiais quando do seu internamento em Unidade de Médica de Saúde, após ter sido alvejado em troca de tiros com a Guarda Municipal de Feira de Santana. Significa que o ora paciente evadiu-se no momento da prática do crime.



    Somente em 09.03.2023 o paciente teve alta hospitalar. Assim, denota-se que a audiência de custódia e demais providências atinentes a prisão em flagrante não foram realizadas ao tempo devido em virtude do flagranteado encontrar-se preso nas dependências do Hospital Geral Clériston Andrade, e após a alta hospitalar, em recuperação de cirurgia de grande porte, tal como se observa do Relatório Médico colacionado pelo próprio impetrante no ID n° 42271546.” (eDOC 4, p. 18)



    Ademais, destaco que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante.



    Sobre as alegadas ilegalidades no reconhecimento fotográfico, destaco o seguinte trecho de decisão do TJBA:



    “Noutro vértice, em análise detida do writ, constata-se que incidentalmente a impetrante traz questionamentos relativos à ausência de provas da autoria e materialidade delitivas, notadamente ao apontar a inexistência de flagrante.



    Nesse particular, nos casos de eventuais questionamentos relativos à ausência de provas do delito, a rigor, a via estreita do Habeas Corpus não é o instrumento idôneo a tal discussão, posto que seu rito procedimental exige prova pré-constituída, não comportando a dilação probatória, exceto quando a ilegalidade for cristalina, o que não é o caso dos autos. Ademais, não vislumbro no presente writ elementos aptos a evidenciar a tese aventada pela defesa, notadamente ante a ausência do Auto de Prisão em Flagrante nos autos, de modo que tais questionamentos devem ser submetidos ao crivo do contraditório, em sede processual. Ao contrário, em análise perfunctória observa-se que os Guardas Municipais foram alvo de disparos de arma de fogo, de modo que ao revidarem a injusta agressão, acarretaram em lesões corporais nos acusados, que foram presos logo em seguida, ao serem atendidos no aludido Hospital. Por fim, a despeito da superação das teses aventadas, tendo em vista a decretação da segregação provisória do paciente pelo magistrado a quo, abre-se a possibilidade de identificação de ilegalidade flagrante, o que viabilizaria a concessão da ordem de ofício. Contudo, o estudo da documentação acostada aos autos não revela constrangimento dessa natureza.” (eDOC 3, p. 25 - 26)



    Destaco também, trecho do ato coator, que esclarece sobre o procedimento:



    “Em relação aos indícios de autoria, observo que o reconhecimento fotográfico aparentemente seguiu o art. 226 do CPP, porquanto foram descritas previamente as características do suspeito e foram exibidas 4 imagens de pessoas semelhantes (fls. 6-7). 



    Ademais, consta que, além do reconhecimento, a autoria foi amparada no fato de que houve troca de tiros entre as vítimas e os suspeitos, e o paciente foi alvejado por um disparo e internado no hospital.” (eDOC 6, p. 1 - 2)



    In casu, os indícios de autoria adotados para a decretação da prisão preventiva foram o reconhecimento fotográfico do paciente e a coincidências das evidências decorrentes do tiroteio. 



    No mais, o julgador avaliará, ao fim da instrução processual, se tais atos, somados ao resto do acervo probatório, terão solidez para se acolher a pretensão acusatória.



    Entendimento contrário a tais elementos equivale à realização de novo exame fático-probatório, em substituição ao ultimado pelo juízo de origem, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 208.595 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente